Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717212-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FERNANDO CAMOZZI, DANUBIO DIAS NASCIMENTO AGRAVADO: DANIEL GOMES GOBETH D E S P A C H O Em 2/5/2024, Carlos Eduardo Cardoso Raulino (OAB/DF n. 34.973) requereu “a exclusão dos patronos representantes do Sr. Daniel do presente feito.” E informou que “os patronos renunciaram o mandado em 2021 nos autos principais" - ID 58638265. Anexou o seguinte e-mail, sem resposta: “Prezado Sr. Daniel, boa tarde. Vimos por meio deste e conforme o documento anexo, notificá-lo da nossa renúncia ao mandato outorgado a nós para atuação junto ao processo de número 0022760- 17.2013.8.07.0001. No mais, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Carvalho, Souza &amp; Raulino Advogados Associados” - ID 58638267. Em 9/5/2024, proferi Despacho determinando intimação dos advogados cadastrados para comprovarem que DANIEL GOMES GOBETH está ciente da renúncia do mandato. E em 13/5/2024, anexada “cópia do e-mail enviado ao agravado, na qual, demonstra que ele deu ciência inequívoca relativo à renúncia do mandado em 10/09/2021” - ID 59012286. Segue transcrição do e-mail recebido[1] pelo agravado DANIEL GOBETH: “Prezado Sr. Daniel, boa tarde. Venho por meio deste e conforme o documento anexo, notificá-lo da minha renúncia aos mandatos outorgados à mim para atuação nos processos de números 0023322-76.2016.8.07. 0015 e 0007121-72.2017.8.07.0015. Informo ainda que a renuncia se estenderá ao processo de n. 0710257-42.2021.8.07.0000 que trata do recurso manejado pelo credor nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0007121- 72.2017.8.07.0015 (segue anexa a resposta ao recurso protocolada na data de hoje). No mais, renovo meus votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Carine Amaral”. Ou seja, comprovada somente a ciência inequívoca do agravado quanto à renúncia dos poderes outorgados à Carine Miranda Amaral, OAB/DF 51.090, causídica a quem os poderes de representação foram substabelecidos por Carlos Eduardo Raulino (OAB/DF n. 34.973), conforme se verifica no substabelecimento constante do documento de ID 58006007, autos de origem n. 0022760-17.2013.8.07.0001. Assim, intimem-se os advogados cadastrados para acostarem a procuração que conferiu poderes de representação aos advogados cadastrados José Carlos Carvalho (OAB/DF 1.598) e Carlos Eduardo Cardoso Raulino (OAB/DF n. 34.973), bem como comprovarem que DANIEL GOMES GOBETH está ciente da renúncia do mandato conferido aos referidos causídicos. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora